Tribunal: TJDFT
Processo: 0730271-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730271-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. H. F. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OTAVIO CALVINO MARQUES PEREIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP Despacho 1. Intime-se o agravante, L. H. F. M. P. para informar: a) se realizou as provas necessárias à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio e os respectivos resultados e b) se está matriculado no curso superior para o qual foi aprovado. 2. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 3. Publique-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro